Tribunal: TCU
Processo: 010.687/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6115/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.687/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Dias de Morais (XXX.727.506-XX); Andre Bracciali (XXX.576.608-XX); Beatriz Akemi Lima Taniguchi (XXX.930.688-XX); Cintia Peternelli dos Santos (XXX.097.208-XX); Diana Barbosa de Loucena (XXX.182.128-XX); Erica Rabelo (XXX.179.256-XX); Maria Eduarda Batista dos Santos (XXX.193.018-XX); Murilo Cabral Nunes (XXX.136.260-XX); Thais Machado Castro (XXX.111.701-XX); Welinton dos Santos Ferreira (XXX.358.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.